Tribunal: TJPA
Processo: 0003307-48.2008.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003307-48.2008.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: JOSE DA SILVA FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSE ROGERIO RODRIGUES MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 20/07/2010. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 09/08/2016. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 02 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL VERIFICA-SE EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito restar
prejudicado
, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva em concreto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003307-48.2008.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: JOSE DA SILVA FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSE ROGERIO RODRIGUES MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE DA SILVA FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 94/96) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), no dia 05/10/2008, por volta das 12:45 horas, o denunciado foi preso em flagrante portando o revólver calibre 38, municiado, dentro de uma sessão eleitoral, no dia da votação, e no interior de uma porchete. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

A denúncia fora recebida em 20/07/2010 (fls. 34/35)
.

Em razões recursais
(fls. 101/109), o recorrente pugnou pela pena-base abaixo do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 110/112), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida em todos os termos a sentença condenatória do acusado.

Nesta instância superior
(fls. 119/122), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso interposto, e, no mérito, a análise restou
prejudicada,
devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição da retroativa da punição.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, porém
prejudicado
na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE DA SILVA FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 94/96) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Conforme relatado, a defesa do apelante requereu a pena-base abaixo do mínimo legal, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:
¿Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis¿.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 20/07/2010, consoante se verifica às fls. 34/35, dos presentes autos. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 09/08/2016 (fls. 94/96), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:
É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:
Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 02 (dois) anos, de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a 01 ano e não excede a 02 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (20/07/2010) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (09/08/2016) transcorreram mais de 04 (quatro) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, e no mérito julgo PREJUDICADO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 todos do CP
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora